Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710011-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO RAIMUNDO FERNANDES em face de decisão (ID 24666616) da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida e determinou que o réu se abstenha de promover os descontos no contracheque do autor que extrapolem o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Nas razões (ID 24666614), o agravante alega ter ingressado com a ação a fim de limitar os descontos efetuados pelo requerido em seu contracheque e sua conta corrente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. Argumenta ter o douto magistrado de origem deferido parcialmente a tutela de urgência, apenas para limitar os descontos realizados em sua folha de pagamentos. Todavia, há descontos efetuados em sua conta salário que ultrapassam o percentual razoável, pois atualmente consomem quase a totalidade de seus rendimentos, em detrimento de sua subsistência e de sua família. Narra receber salário líquido no valor de R$ 5.101,41 (cinco mil cento e um reais e quarenta e cinco centavos) e os descontos mensais alcançam o valor de R$ 4.243,38 (quatro mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos). Deste valor, R$ 1.737,96 (mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos) são abatidos de sua conta corrente, enquanto a importância de R$ 2.505,42 (dois mil quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) é descontada diretamente em sua folha de pagamento (consignação). Sustenta haver ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, em virtude dos descontos ilegais praticados pelo agravado, não possui condições de arcar com despesas básicas, como moradia, saúde e alimentação, haja vista estar a sua renda comprometida em 84% (oitenta e quatro por cento). Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade e justiça na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida e determinou que o réu se abstenha de promover descontos no contracheque do autor que extrapolem o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Contudo, em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Explico. Na hipótese dos autos, o douto magistrado de origem deferiu em parte a tutela pleiteada, limitando a 30% (trinta por cento) os descontos realizados em folha de pagamento. Cinge-se a controvérsia do presente recurso, portanto, em avaliar a possibilidade de aplicar o mesmo limite aos descontos realizados em conta corrente. De fato, há entendimento jurisprudencial no sentido de que, tanto na modalidade consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família. Confira-se: (...) 2. Limitação de 30% da remuneração. 2.1. Na ação de origem, o agravante informa que é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$8.260,89 e líquida de R$6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios. Portanto, possui margem consignável de R$1.947,99. 2.1.1. No caso, grande parte dos vencimentos do autor estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta corrente, para pagamento de empréstimos, o que supera a margem consignável de 30%. 2.2. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (art. 45, Lei no 8.112/90). 2.3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 2.4. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.4.1. Os numerosos casos de super endividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.4.2. Justo neste quadro de super endividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 2.5. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público. 2.6. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar, na conta corrente do contratante, as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Precedentes (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP). 2.6.1. Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: "1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar super endividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC." (07080843020178070018, rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 08/02/2018). 2.7. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta do agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a liminar recursal parcialmente deferida, determinar que os agravados reduzam, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor. (Acórdão 1309711, 07402498220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifo nosso) Todavia, in casu, embora o agravante sustente a existência de descontos realizados em sua conta corrente, além daqueles já consignados em folha de pagamento, não colaciona extratos bancários a fim de demonstrar os valores descontados ou se estes ultrapassam o percentual vindicado, a ponto de comprometer a sua subsistência. Logo, uma vez já limitados os descontos realizados em folha de pagamento, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se a parte agravada para oferecimento de resposta no prazo legal. Após, suspenda-se o andamento do recurso, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1872441/SP. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator